Tribunal: TJSP
Processo: 1001013-26.2016.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA A NON DOMINO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DECRETANDO NULIDADE E RECOMPONDO AS PARTES AO STATUS QUO ANTE. Recurso em face de sentença que julgou ação que, proposta por compromissários compradores de imóvel em face dos promitentes vendedores, decretou a nulidade do negócio jurídico, pela falta de propriedade dos alienantes sobre a coisa, condenando-os ao reembolso dos valores

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA A NON DOMINO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DECRETANDO NULIDADE E RECOMPONDO AS PARTES AO STATUS QUO ANTE. Recurso em face de sentença que julgou ação que, proposta por compromissários compradores de imóvel em face dos promitentes vendedores, decretou a nulidade do negócio jurídico, pela falta de propriedade dos alienantes sobre a coisa, condenando-os ao reembolso dos valores pagos, com correção monetária e juros legais de mora, incidentes desde a citação – Insurgência recursal dos réus que se desacolhe – Inexistência de nulidade do feito, quer porque desnecessária dilação probatória, já que a propriedade bastaria ser comprovada por meio de prova documental, não apresentada, até porque é situação jurídica que não é impugnada pela defesa – Exercício de posse insuficiente para afastar a solução da sentença, porquanto está em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com a recomposição das partes ao status quo ante. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775845
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001013-26.2016.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que são apelantes JOAS
PEREIRA DA SILVA e MARIA AUXILIADORA CHEQUI DA SILVA, são apelados
CARLOS ALBERTO DE ABREU e JULIANA GIMENES CONTRERAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-26.2016.8.26.0238 -Voto no 9903
2
Apelação Cível no 1001013-26.2016.8.26.0238
Apelantes: Joas Pereira da Silva e Maria Auxiliadora Chequi da Silva
Apelados: Carlos Alberto de Abreu e Juliana Gimenes Contreras
Comarca:Ibiúna
Juiz 1o Grau: Luiz Fernando Angiolucci
Voto no 9903
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA A NON DOMINO –
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
DECRETANDO
NULIDADE E RECOMPONDO AS PARTES AO STATUS
QUO ANTE. Recurso em face de sentença que julgou ação que,
proposta por compromissários compradores de imóvel em face dos
promitentes vendedores, decretou a nulidade do negócio jurídico,
pela falta de propriedade dos alienantes sobre a coisa, condenando-
os ao reembolso dos valores pagos, com correção monetária e
juros legais de mora, incidentes desde a citação – Insurgência
recursal dos réus que se desacolhe – Inexistência de nulidade do
feito, quer porque desnecessária dilação probatória, já que a
propriedade bastaria ser comprovada por meio de prova
documental, não apresentada, até porque é situação jurídica que
não é impugnada pela defesa – Exercício de posse insuficiente
para afastar a solução da sentença, porquanto está em consonância
com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com a
recomposição das partes ao status quo ante. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
sentença de fls. 96/100, complementada pela decisão de fls. 108, que
julgou parcialmente procedente ação, proposta por compromissários
compradores, para decretar a nulidade do negócio preliminar de compra
e venda de imóvel, por não serem os alienantes os proprietários do bem,
condenando os réus à devolução dos valores contratuais, corrigidos
monetariamente com incidência de juros legais de mora a partir da
citação, além do pagamento das despesas processuais.
Pelas razões de fls. 110/127, recorrem os réus, pugnando,
primeiro pela nulidade de sentença, asseverando ser indispensável a
dilação probatória, e em defesa requerem produção de prova oral,
pericial e outras, ressaltando a existência de controvérsia acerca da boa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-26.2016.8.26.0238 -Voto no 9903
3
fé dos réus, além do prévio negócio jurídico perfeito e acabado, pelo qual
adquiriram o bem, e, bem verdade, seriam eles também vítimas dos
primeiros alienantes, daí também ser o caso de chamamento ao processo,
alegando a existência de solidariedade; ademais, aduzem que os autores
não comprovaram as alegações contidas na inicial, e ante a falta de
produção de provas, não se sabe quem estaria exercendo a posse no
local; conclui asseverando que a sentença carece de fundamentação
adequada.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 131/136, requerendo o desprovimento
recursal
É o relatório.
Conhece-se do recurso, que fica desprovido, mantendo-se a
sentença, inclusive, no que tange à condenação.
É certo que no final do ano de 2015 as partes firmaram
compromisso de venda e compra de imóvel, - lote 32, da quadra F, com
área de m 1.000,00 mts2, tendo os compromitentes vendedores indicados
serem titulares do domínio, assim como exerciam a posse, sem qualquer
“restrições, contestações, embargos ou qualquer dúvida de qualquer
espécie (...)” (fls. 18/20, Cláusula Segunda).
O preço de R$ 34.000,00 foi pago pelos autores.
Ocorre
que
alguns
meses
após
os
compromissários
compradores teriam descoberto que a área pertence a terceiro, daí que
ingressaram com ação para reconhecer a nulidade do negócio, acolhida
em sentença.
Diante desse quadro, não tem razão o reclamo.
Inicialmente, afasta-se alegação de cerceamento de defesa,
uma vez que desnecessárias quaisquer outras provas, tanto que nem
mesmo os recorrentes as indica com precisão para qual fato necessário a
desvendar, pois, pouco importa o exercício de posse, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-26.2016.8.26.0238 -Voto no 9903
4
fundamentação da ação é a venda a non domino, porque alienaram
coisa de terceiro -, como também não se olvida que a prova a
demonstrar a propriedade é, via de regra, documental, senão pela
exibição de escritura de venda e compra registrada em matrícula, ao
menos os compromissos anteriores que comprovem a cadeia negocial até
sua aquisição, o que não se faz. Daí não haver cerceamento do direito de
ampla defesa.
A corroborar tal solução, conveniente ressaltar que a
contestação não impugna o fato de não serem os réus os proprietários, -
ao contrário do que afirmaram no instrumento do contrato -, mas até o
ratificam, asseverando que estariam de boa-fé, e pugnando, sem
respaldo legal, pelo chamamento ao processo daqueles que lhes teriam
transmitidos os direitos onerosamente, pois, não se trata de quaisquer
hipóteses arroladas no artigo 1301, do CPC, ressalvando que, para tanto,
“os chamados são devedores do autor/credor e não do chamante, ou
seja, entre os chamados e o autor (parte adversária ao chamante) há
relação jurídica direta (...)”2, do que não se trata.
Os réus, se foram vítimas dos primevos alienantes, deverão
ingressar com medidas em face dos reais causadores do dano, para seu
ressarcimento, não havendo relação daqueles com os autores, cujo
objeto da ação é negócio outro.
A despeito de entendimentos diversos acerca dos efeitos da
alienação a non domino, especialmente, se apenas ineficaz o negócio
em face do real proprietário, - que se cogitasse de possível covalidação,
se os réus viessem a adquirir a propriedade -, é certo que a decretação de
1 “Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação
em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III -
dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da
dívida comum”.
2 MARTINS, Sandro Gilbert. Comentário ao artigo 130 do CPC. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim;
DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Eduardo. Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil. 1a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 421.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-26.2016.8.26.0238 -Voto no 9903
5
nulidade também causa efeitos liberatórios e reparatórios3, havendo
entendimento junto ao Superior Tribunal de Justiça a ratificar a solução da
sentença recorrida, por nulidade absoluta, por conta de venda por quem
não é titular da propriedade, recompondo-se as partes ao status quo
ante:
AGRAVO
INTERNO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO
RESCINDENDO. VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO. NULIDADE
ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta
Corte preconiza que, no caso de venda por quem não tem o título
de propriedade do bem alienado, venda a non domino não tem
mera anulabilidade por vício de consentimento, mas sim nulidade
absoluta, impossível de ser convalidada. 2. "Inaplicabilidade do
prazo prescricional previsto no art. 178, § 9o, V, 'b', do Código Civil,
se a hipótese cuidar, como no caso, de venda por quem não tinha
o título de propriedade do bem alienado em garantia (venda a non
domino), ou seja, venda nula, não se enquadrando, assim, nos
casos de mera anulação do contrato por vício de consentimento"
3 1. RECURSO ESPECIAL DE GABRIEL CONTINO. CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA DE ATLETA DE
FUTEBOL. NULIDADE DECRETADA EX OFFICIO PELO JUIZ. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES
ADIANTADOS PELOS CONTRATANTES. INDEPENDE DE PEDIDO DA PARTE. RECURSO PROVIDO. 2.
RECURSO ESPECIAL DE LONDRINA ESPORTE CLUBE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
PERDA DE OBJETO. 1. A nulidade do contrato, por se operar ex tunc, acarreta o retorno das partes
ao status quo ante, de maneira que o provimento jurisdicional de decretação de nulidade do
ajuste contém em si eficácia restituitória , nasce o direito de as partes serem ressarcidas pelo que
despenderam na vigência do contrato nulo
e liberatória, pois desobriga ambos da relação
contratual. 2. No provimento judicial que decreta a rescisão ou a nulidade contratual está ínsito o
direito de devolução das quantias eventualmente adiantadas pelos contratantes, independemente
de requerimento expresso nesse sentido, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. O provimento
do recurso especial de um dos recorrentes, com a inversão dos ônus sucumbenciais, torna
prejudicado o recurso interposto pela parte contrária visando à majoração dos honorários
advocatícios fixados na origem. 4. Recurso especial de Gabriel Contino provido. Recurso especial
de Londrina Esporte Clube prejudicado. (Recurso Especial no 1611415/PR, julgado pela Terceira
Turma do STJ em 21/02/2017, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze; destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-26.2016.8.26.0238 -Voto no 9903
6
(REsp 185.605/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA). 3. O
acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC
exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de
tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua
literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as
interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar. 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (Agravo Interno na Ação
Rescisória no 5465/TO, julgado pela Segunda Seção do STJ em
12/12/2018, Relator Ministro Raul Araújo; destacamos).
Com a decretação de nulidade do contrato a consequência
é recomposição das partes ao estado anterior, daí ser irrelevante, para a
solução da lide, a alegada boa-fé dos réus, porque se evita o
enriquecimento sem causa deles, em desfavor dos compromissários
compradores, que lhes entregaram dinheiro por ocasião da assinatura do
negócio.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e, em
conseqüência, majora-se a condenação ao pagamento da verba
honorária advocatícia sucumbencial, passando para a percentagem de
15% sobre o valor da condenação.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator